Tribunal: STF
Processo: Rcl 87088
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Fernando Diogenes Ramalho ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Juiz de Direito da 8a Unidade do Juizado Especial Criminal da Comarca de Fortaleza/CE teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do Tema 506 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso em apreço, tendo em vista as informações constante dos autos, notadamente estando a ação penal ainda em estágio inicial e não havendo informações acerca de interposição de recurso extraordinário, considero não esgotadas as instâncias ordinárias.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Ceará.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente